Tribunal: STF
Processo: AI 521945
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. 3. Recurso extraordinário. Ausência de
   preparo: deserção. 4. PIS. Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
   Inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Recurso que não demonstra
   o desacerto da decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.